Tribunal: TJDFT
Processo: 0745448-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745448-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIEL RIBEIRO DA ROCHA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OZIEL RIBEIRO DA ROCHA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que é movido em seu desfavor por PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (Processo n. 0706695-38.2020.8.07.0007), que rejeitou a impugnação à penhora. Relata que a agravada busca receber o valor de R$ 7.441,75 (sete mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) referente às despesas com a prova pericial realizada em processo de conhecimento, tendo em vista que a demanda foi julgada improcedente em desfavor do ora agravante. Aduz que foi autorizada a pesquisa BACENJUD e, ao ser verificada a existência de saldo disponível em aplicação do agravante, foi bloqueado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e mesmo diante da comprovação da origem salarial da verba, a constrição foi mantida. Sustenta o equívoco do ato, alegando que o valor bloqueado é proveniente de sua aposentadoria e, portanto, não suscetível de penhora, ainda que depositada em fundo de investimento, já que não supera o patamar de 40 salários mínimos. Discorre sobre a tese, invocando o art. 833, IV e X, do CPC e colacionando jurisprudência que se coaduna com o argumento que apresenta. Aponta a presença dos pressupostos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, requerendo seja conferido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de que seja cancelada a ordem de penhora do referido valor. Preparo regular no ID 20484891 e 20484892. É o relatório. DECIDO. Conforme previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que os valores constantes de aplicações financeiras, ainda que o investimento tenha sido formado com verba salarial, não são protegidos pela regra da impenhorabilidade, pois o espírito da lei é preservar a subsistência do devedor e de sua família. Desse modo, a partir do momento em que se retira uma parcela do salário ou da aposentadoria para fins de investimento, essa deixa de ser protegida pelo manto da impenhorabilidade, pois a sobra é passível de constrição, exceto se depositada em caderneta de poupança, devido à expressa proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC. Nesse sentido, colaciono julgado deste tribunal: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora - Fundo de investimento: A impenhorabilidade prevista no CPC 833, X, restringe-se à caderneta de poupança, conforme nele expressamente especificado. (Acórdão 1246584, 07182337120198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, de acordo com o espelho da pesquisa BACENJUD realizada, foram localizados na conta mantida pelo agravante perante a Corretora XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A o valor integral perseguido pela agravada no cumprimento de sentença (ID 20484896 - Pág. 57/59), restando ainda saldo positivo na aplicação, conforme extrato de ID 20484896 - Pág. 73 e em outras contas bancárias de sua titularidade, de acordo com o noticiado pela juíza a quo (ID 20484897). Com efeito, não escapa aos olhos deste relator o quanto a jurisprudência tem sido vacilante quanto ao tema, conforme atestam os julgados colacionados pelo agravante em seu recurso, equiparando as aplicações em fundo de investimento à caderneta de poupança. Nesse cenário, o entendimento ora perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça ressalva a ocorrência de abuso ou má-fé por parte do devedor, o que se vislumbra nesse juízo estreito de delibação, diante da constatação de que o agravante possui condições de pagar o valor devido mas se esquiva em dar cumprimento ao título judicial, valendo-se das brechas conferidas na interpretação da lei, pelos tribunais. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única fonte de ativos, o que não foi impugnado nas razões do recurso especial. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 4. Ademais, a alteração do que concluiu o Tribunal de origem, no que se refere à ausência de demonstração de que os valores depositados seriam a única reserva financeira do recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020) De todo modo, como se não bastasse, o agravante não faz prova da origem salarial do dinheiro bloqueado no fundo de investimento, limitando-se a juntar o espelho de sua declaração de ajuste anual do IR, referente ao exercício 2019/2020 (ID 20484896 - Pág. 65/68), o qual não serve para os fins almejados. Assim, não há como se dar solução diversa a que foi dada na decisão agravada, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de outubro de 2020 14:17:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator